Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA 26 DO TJDFT.
1. Apelação criminal na qual a Defesa requer, para um dos réus, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para o incremento por cada circunstância judicial desfavorável e para o outro, a isenção do pagamento das custas processuais, porque beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. A condenação ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que as condições financeiras do réu, para o efeito de concessão da gratuidade e justiça e consequente dispensa do pagamento das custas, devem ser aferidas pelo juízo encarregado da execução penal (súmula 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios).
4. Apelação conhecida e desprovida.